Tribunal: TJES
Processo: 5003118-52.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003118-52.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTO FRANCISCO LOUZADA JUNIOR e outros
RECORRIDO: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5003118-52.2020.8.08.0048

Recorrente: ROBERTO FRANCISCO LOUZADA JUNIOR e LORENA QUIRINO PELISSARI

Recorrido(a): MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE TURISMO. CRUZEIRO INTERNACIONAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO PESSOAL NÃO PERMITIDO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. REGRAS CONSTANTES NO CONTRATO E NO SITE, DE FÁCIL ACESSO. FALHA NO DEVER INFORMATIVO NÃO CONSTATADA. NÃO CABIMENTO DE RESSARCIMENTO DO VALOR, CONFORME CONTRATO. INOVAÇÃO RECURSAL DE TESE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais em decorrência do fato de que a recorrida impediu o embarque dos recorrentes num cruzeiro internacional em razão da apresentação de documento diverso da identidade. Defendem os recorrentes a falha de informações e pedem a restituição do valor do pacote de viagem ou, alternativamente, a retenção de apenas 25% do pacote.

2. Quanto ao cumprimento do dever informativo, a sentença
a quo
não merece reparo. Conforme fundamentado, constam as informações claras a respeito dos documentos necessários, aqueles permitidos e proibidos, no site da ré, no contrato firmado entre as partes, bem como no E-ticket, nas descrições de “Prepare-se para Partir”. O fato de os recorrentes terem providenciado, com antecedência, o check-in com a documentação não permitida, não os exime de responsabilidade pelas informações prestadas que são de responsabilidade exclusiva do passageiro. A toda evidência, não houve falha na prestação dos serviços da ré.

3. Em relação ao valor do pacote, consta no contrato de turismo, que não há restituição para o caso de “no-show”, ou cancelamento com poucos dias antes da viagem. Dessa forma, não há direito de ressarcimento. O instrumento contratual indica com clareza e em destaque as regras do serviço contratado e os consumidores aparentam ser detentores de condições bastantes para compreender a natureza das obrigações assumidas. Portanto, não vislumbro abusividade dos termos contratuais, o que sequer foi objeto da causa de pedir na inicial.

4. Outrossim, os argumentos postos em recurso inominado, pugnando pela devolução parcial do pacote, ao menos de 75%, são inovações recursais. No caso, o magistrado
a quo
firmou as razões do seu convencimento, analisando as questões de fato e de direito da forma posta na inicial e na defesa. Argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferem o princípio da ampla defesa, e, na instância revisora, deve prevalecer sobre o princípio
iura novit curia
, implicando o não conhecimento da argumentação inovadora.

DISPOSITIVO

5. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

6. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.